Tribunal: STF
Processo: ARE 1375487
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 8):
    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE - R. sentença de procedência Recurso do réu - Inadimplemento da obrigação assumida pelo réu configurada Ocupação do imóvel sem a devida contraprestação - Determinada a reintegração de posse do imóvel e a compensação dos valores adimplidos pelo réu com os créditos da autora, apurando-se eventual diferença em liquidação - Possibilidade Esbulho caracterizado - Sentença mantida - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Recurso não provido.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (fls.3-7, Doc. 8):
    “Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 125/130 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cubatão, Dr. Rodrigo de Moura Jacob que nos autos de reintegração de posse movida pela apelada em face do apelante, julgou os pedidos para confirmar a liminar deferida às fls. 90/92 e determinar a reintegração de posse à autora do imóvel descrito na inicial e compensar os valores adimplidos pelo réu com os créditos da autora, condenando o réu, ainda, ao pagamento de eventual diferença a ser apurada em liquidação. 
    Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 
    Recorre o réu e busca a reforma da sentença (fls. 125/130). 
    Recurso regularmente processado e respondido (fls. 153/157). 
    É o relatório. 
    Narra a inicial que as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia localizado na Rua Um, nº s/n, Quadra C, Lote 02, Bloco 01, apto. 03, Conjunto Habitacional Rubens Lara, Cubatão/SP, objeto da matrícula nº 11.308 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cubatão/SP. 
    Aduz que diante da inadimplência do réu e o decurso do prazo para purgação da mora, o imóvel foi levado à leilão por duas vezes, com resultado negativo. Diante deste fato, o imóvel passou a ser de sua propriedade exclusiva e, neste contexto, emitiu o Termo de Extinção de Dívida em Virtude dos Leilões Públicos. 
    Afirma que o réu se recusa a desocupar o imóvel e, por esta razão, pretende a reintegração de posse do bem, bem como a condenação ao pagamento de eventuais débitos pendentes incidentes sobre o bem, relativos ao período de ocupação. 
    Citado, o réu apresentou defesa, alegando, em síntese, que ajuizou ação de consignação em pagamento, autuada sob n. 1001590-82.2018.8.26.0157, depositando em juízo o valor das parcelas. Aduz que pode purgar o débito, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação. 
    Pretende a improcedência da demanda. 
    Réplica às fls. 119/124. 
    Ato subsequente foi proferida a r. sentença de fls. 125/130 que julgou procedente a demanda, nos termos já expostos. Apelação às fls. 133/139. 
    Deferido os benefícios da justiça gratuita às fls. 133/139. 
    Contrarrazões às fls. 153/157. 
    Em suas razões, o apelante alega que a r. sentença é “ultra petita”, pois determinou a compensação dos valores adimplidos pelo réu com os créditos da autora, condenando o réu, ainda, ao pagamento de eventual diferença a ser apurada em liquidação, o que não foi requerido na petição inicial. 
    Aduz que não deu causa à rescisão do contrato, pois buscou saldar o seu débito com o ajuizamento da ação consignatória, a qual foi julgada improcedente. 
    Sustenta que, na hipótese de se entender que deu causa à rescisão, é devida a retenção do equivalente a 10% das parcelas pagas à apelada. 
    Ao final, pretende a reforma da r. sentença. 
    Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença. 
    O presente recurso fora distribuído inicialmente à 27ª Câmara de Direito Privado (fl. 159), foi julgado o recurso a fls. 163/167, determinando-se a redistribuição. 
    É o necessário. 
    Na hipótese dos autos, partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia localizado na Rua Um, nº s/n, Quadra C, Lote 02, Bloco 01, apto. 03, Conjunto Habitacional Rubens Lara, Cubatão/SP, objeto da matrícula nº 11.308 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cubatão/SP (fls. 46/64). 
    De início, cumpre observar que a reintegração pretendida tem por base o art. 30 da Lei 9514/67: 
    “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 
    Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)” 
    Em decorrência do inadimplemento do réu apelante e o decurso do prazo para purgação da mora, o imóvel foi levando à leilão (fls. 44/45), com resultado negativo, tornando-se de propriedade exclusiva autora apelada, conforme Termo de Extinção de Dívida em Virtude dos Leilões Públicos (fls. 66). 
    Neste contexto, a culpa do réu apelante pela rescisão do contrato é incontroversa, pois confesso o inadimplemento. Tal fato é suficiente para ensejar o retorno das partes ao 'status quo ante’ e a reintegração de posse do imóvel a favor da autora apelada. 
    Necessário pontuar, em que pese as dificuldades pessoais enfrentadas pelo réu apelante, fato é que os problemas financeiros não o exime de efetuar os pagamentos assumidos no instrumento contratual, nem mesmo autorizam o atraso no pagamento das prestações. Ademais, não houve qualquer comprovação de que a autora apelada tenha dificultado, ou até mesmo impedido a solução amigável do caso sub judice. 
    Portanto, restou comprovado que a autora apelada é a legítima proprietária do imóvel (fls. 66) e não houve nenhuma irregularidade no procedimento de execução extrajudicial, e foram cumpridos todos os requisitos previstos na Lei 9.514/97, conforme explicitado no contrato (fls. 54/56 “Cláusula Vigésima do Leilão Extrajudicial”), resultando incontroverso o esbulho pelo réu apelante diante da não desocupação do imóvel após a consolidação da propriedade em nome da CDHU (fl. 56 “Cláusula Vigésima Primeira). 
    Ademais, o contrato prevê de forma expressa a possibilidade de reintegração de posse na hipótese de não ocorrer a desocupação (fl. 56). 
    Nesse sentido: 
    […]
    No tocante à devolução dos valores pagos, a i. Magistrada agiu com acerto ao apreciar a questão à fl. 129, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito do réu apelante: 
    […]
    Entendimento em sentido contrário implicaria um enriquecimento sem causa do réu apelante. 
    Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular, por suas próprias razões e fundamentos.”
    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 6º da CF/1988. Sustenta, tem síntese, que a sentença incorreu em julgamento extra petita, “pois determinou que sejam compensados os valores adimplidos pelo recorrente com os créditos da recorrida, condenando ainda o recorrente no pagamento de eventuais diferenças a serem apuradas em liquidação, o que não foi requerido na inicial” (fl. 2, Doc. 10). 
    Aduz, ainda, que (fl. 3, Doc. 10):
    “Não foi o recorrente quem deu causa à rescisão do contrato pois buscou saldar seu débito com o ajuizamento da ação consignatória. E, ainda, na hipótese de se entender que ele tenha dado causa, seria então devida a retenção do equivalente a 10 % das parcelas pagas à recorrida. 
    Conforme foi demasiadamente aduzido nestes autos, o recorrente é pessoa bastante simples, de parcos recursos, que se tornou inadimplente por motivo de extrema dificuldade financeira. É situação totalmente excepcional esta dos autos, e por isso não merece e não pode receber o tratamento que vem recebendo pelos nossos tribunais. Não houve, em momento algum, qualquer possibilidade do recorrente adimplir com as prestações pois foi atingido por um turbilhão de acontecimentos alheios a sua vontade. 
    Entretanto, o recorrente conseguiu o dinheiro emprestado e procurou pela recorrida a fim de quitar seu débito, imaginando que fosse poder permanecer na sua casa. Mas a recorrida negou-se a compor-se amigavelmente com ele.”
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 5-6, Doc. 10):
    “O Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 
    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. 
    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”
    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que a interposição do apelo extremo pela alínea “d” do permissivo constitucional, pressupõe que o Juízo de origem tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, ou, ainda, julgado válida lei local contestada em face de lei federal, estando inexistentes tais pressupostos na hipótese dos autos. (Doc. 12).
    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente refutou o referido óbice processual defendendo o cabimento do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, no julgamento assim ementado:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, a qual foi julgada procedente para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial e a compensação dos valores adimplidos pelo recorrente com os créditos da recorrida, condenando o recorrente, ainda, ao pagamento de eventual diferença a ser apurada em liquidação. 
    A parte recorrente insurge-se contra o acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que houve violação ao direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente